Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMAS 952 E 1.016. STJ. NÃO OBERSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PARA A VALIDADE DO REAJUSTE. AUMENTO ABUSIVO E ALEATÓRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a abusividade do reajuste por faixa etária, com restituição simples dos valores cobrados a maior. Foram julgados improcedentes os pleitos de repetição de indébito em dobro e compensação por dano moral. Ainda, preservou-se o reajuste anual.

2. Ao concluir o julgamento do Tema 1.016, o c. STJ fixou as seguintes teses: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;”.

3. O referido Tema 952 dos recursos repetitivos, que deve ser observado para a hipótese, possui a seguinte tese fixada: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”. Em complemento à tese vinculante, a Segunda Seção do STJ definiu balizas para nortearem a análise dos casos em concreto, conforme se transcreve, in verbis: a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância: (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”.

4. Na hipótese, o contrato foi firmado em 1997, ou seja, anterior à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, e não houve migração/adaptação para novo plano de saúde. Consequentemente, a análise da lide deve ter como norte a alínea “a”, reproduzida acima no item 3 da ementa.

5. Trata-se de plano de autogestão e a autora/apelada completou 66 (sessenta e seis) anos em 25/10/2020. Importante assentar, também, que, entre 1/10/2020 a 1/11/2020, o valor do plano passou de R$1.447,77 para R$2.256,35, mediante reajuste etário de 56% (cinquenta e seis por cento); sendo que, entre 1/11/2020 a 1/01/2021, o valor foi novamente reajustado (reajuste anual), passando para R$2.491,46, ou seja, aumento total de aproximadamente 72% (setenta e dois por cento).

6. Embora haja expressamente a possibilidade de reajuste por faixa etária, no contrato firmado entre as partes, dos elementos de prova amealhados ao feito, não se extrai conclusão acerca da higidez do reajuste aplicado à faixa etária da contratante, de 56% (cinquenta e seis por cento). Era imperioso, para elucidação de que o índice de reajuste aplicado ao contrato obedece à regulamentação legal, que a ré/apelante houvesse acostado aos autos documentos com fórmulas contábeis esclarecendo a regularidade da operação matemática realizada. Entretanto, não há elemento de prova nesse sentido, tampouco de que ANS assentiu com o percentual aplicado. Instado a especificar provas, o plano de saúde ficou inerte, em descompasso com o art. 373, II, do CPC, além de, igualmente, ter descumprido o art. 336 do CPC.

7. Nesse contexto, é dado concluir ter ocorrido aplicação de reajuste desproporcional e de forma aleatória, porquanto dissociada de base atuarial idônea, circunstância que a parte ré não logrou controverter, tampouco fazer prova em contrário.

8. Assim, afigura-se irretocável a conclusão adotada na sentença recorrida, que apontou a abusividade do reajuste aplicado pela ré, com a respectiva restituição do valor pago a maior, na forma simples, entendimento que se coaduna com as teses vinculantes fixadas pelo c. STJ no julgamento dos Temas n. 952 e n. 1.016, diante da não demonstração dos critérios delineados para a validade do reajuste por modificação de faixa etária em plano de saúde.

9. Julgados improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de compensação por dano moral, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, e, por conseguinte, reformar parcialmente a sentença recorrida para determinar a divisão da verba honorária fixada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.